Tribunal: TJDFT
Processo: 0002294-79.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu, entre outras teses, que a data de vigência do novo CPC deve ser tomada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional intercorrente, consoante dispõe o art. 1056, apenas nas hipóteses em que o curso do lapso temporal foi suspenso na vigência do CPC/73.
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
4. No caso, preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, correta a sentença de extinção do feito.
5. Apelação conhecida e não provida.